Tribunal: STF
Processo: HC 269782
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.054.256 assim ementado:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a anulação de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para fins de tráfico, com fundamento na ausência de provas de materialidade e autoria. 
2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06. 
3. A decisão agravada fundamentou-se na suficiência do conjunto probatório, composto por indícios diretos e indiretos, incluindo investigações policiais, monitoramento de residência, apreensão de valores e objetos relacionados ao tráfico, além de depoimentos de policiais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de provas de materialidade e autoria que justifiquem a anulação da condenação do agravante por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para fins de tráfico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo possível desconstituir as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias sem o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no rito do habeas corpus. 
6. A alegação de ausência de provas de materialidade e autoria não encontra respaldo nos autos, sendo a condenação baseada em elementos probatórios válidos e suficientes.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem pleiteada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para fins de tráfico pode ser mantida quando fundamentada em conjunto probatório suficiente, composto por indícios diretos e indiretos, investigações policiais e depoimentos válidos. 2. A desconstituição de premissas fundamentadas em fatos concretos extraídos dos autos, que demandem revolvimento de matéria fática e probatória, não é admitida no rito do habeas corpus."

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.
Alega, em síntese, insuficiência probatória para condenação aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico.  Destaca que  “não houve apreensão de drogas em poder do paciente Matheus, muito menos há nos autos qualquer prova que o vincule ao corréu Fábio”. Argumenta que  “a única prova que liga o paciente ao tráfico ilícito de drogas é o depoimento dos policiais”, elemento que “não pode ser considerado hábil a sustentar uma condenação”. Defende, ainda,  que “não restou comprovado que os réus se associaram com a finalidade única e específica de exercer o tráfico de drogas” e, também, que “não há provas da estabilidade e permanência na prática de crimes”, motivo pelo qual “é imperativo que o réu seja absolvido das acusações de associação ao tráfico”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de MATHEUS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, para que o absolva dos delitos a si imputados. 
Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Cinge-se a controvérsia sobre à suposta ausência de provas de materialidade e autoria em relação ao agravante. 
Aqui, a moldura fática do acórdão impugnado, assim ementado [...]
Para ilustrar, trago à colação trechos do acórdão da origem [...]
Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus.
[...]
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.”
 
Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.
Na espécie, a Corte Superior consignou que “fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal [de origem] à conclusão de que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.’”, sendo certo que “para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus”. 
Com efeito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de ausência de provas de materialidade e autoria. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023 - grifou-se)

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021 - grifou-se)

Desta forma, eventual exame da pretensão defensiva acerca do pleito absolutório demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente